Tribunal: TJDFT
Processo: 0706153-79.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Processo : 0706153-79.2023.8.07.0018 DESPACHO À apelante para manifestação de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé suscitada em contrarrazões (id. 55111877 - Pág. 6). Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 8 de março de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator